Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002110-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA - CPF: 053.637.751-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PROTEÇÃO NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, até o limite do débito executado. Sustenta o agravante que o valor bloqueado, aproximadamente R$ 2.683,21, possuiria natureza salarial e, por ser inferior a quarenta salários mínimos, seria impenhorável, requerendo o desbloqueio da quantia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis, diante (i) da alegação de origem salarial do numerário e (ii) do fato de o montante constrito ser inferior ao limite de quarenta salários mínimos.

III. Razões de decidir

3.

A proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do CPC exige comprovação efetiva da natureza alimentar dos valores, não sendo suficiente a mera alegação da parte executada. A demonstração ordinariamente demanda elementos objetivos, como extratos bancários, comprovantes de pagamento ou identificação de conta destinada ao recebimento de remuneração.

4.

No caso concreto, inexiste prova inequívoca de que os valores bloqueados tenham origem salarial ou estejam vinculados diretamente ao recebimento de vencimentos, circunstância que impede o reconhecimento da alegada impenhorabilidade.

5.

A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses específicas, a extensão da proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC a valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em conta corrente, contudo tal proteção não possui caráter absoluto e depende da demonstração de que o numerário constitui reserva destinada à subsistência do devedor.

6.

Ausente comprovação da natureza alimentar ou da vinculação do montante bloqueado à preservação do mínimo existencial, mostra-se legítima a constrição determinada pelo juízo de origem, medida que preserva a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária com fundamento em origem salarial exige comprovação concreta da natureza alimentar do numerário.

2. A proteção conferida a valores inferiores a quarenta salários mínimos não possui caráter absoluto, sendo possível a constrição quando inexistente demonstração de que o montante está vinculado à subsistência do devedor.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002110-64.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos de cumprimento de sentença movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

Consta dos autos que o juízo de origem deferiu pedido da parte exequente para realização de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do valor executado, determinando a constrição de valores eventualmente existentes em instituições financeiras vinculadas ao executado.

Em razão da ordem judicial, houve bloqueio de valores no montante aproximado de
R$ 2.683,21
, circunstância que motivou o executado a sustentar a ilegalidade da constrição, sob o argumento de que os valores bloqueados possuiriam natureza salarial e seriam destinados à sua subsistência.

A parte agravante defende, ainda, que a quantia constrita seria inferior ao limite de
40 salários mínimos
, razão pela qual deveria ser reconhecida sua impenhorabilidade, invocando a proteção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil e a jurisprudência que estenderia tal proteção a valores depositados em conta corrente.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita, bem como, ao final, o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade dos valores.

O preparo foi recolhido – Id.
344923873.

A tutela recursal foi indeferida.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da alegada
impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD
, sob o fundamento de que seriam oriundos de verba salarial e, ademais, inferiores ao limite de quarenta salários mínimos.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a simples alegação de que os valores seriam provenientes de salário ou destinados à subsistência não se revela suficiente para atrair a incidência da proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A jurisprudência consolidada exige
comprovação concreta da origem alimentar dos valores
, o que ordinariamente se realiza por meio de extratos bancários detalhados, comprovantes de pagamento ou demonstração de vínculo com conta especificamente destinada ao recebimento de remuneração.

No caso em exame, inexiste nos autos prova inequívoca de que o numerário bloqueado tenha sido depositado em
conta salário
, tampouco demonstração de que corresponda diretamente a vencimentos ou remuneração laboral.

A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento da alegada impenhorabilidade, sobretudo porque
a proteção legal não pode ser presumida de forma automática
, sob pena de inviabilizar a própria efetividade da execução.

Também não prospera a tese fundada no limite de
quarenta salários mínimos
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido, em determinadas circunstâncias, a aplicação da impenhorabilidade a valores inferiores a esse patamar, inclusive quando depositados em conta corrente, a orientação da Corte Superior é firme no sentido de que
tal proteção não possui caráter absoluto
.

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente assentado que a regra de impenhorabilidade deve ser interpretada à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo possível a constrição quando inexistente comprovação da natureza alimentar da quantia ou quando os valores não estejam efetivamente vinculados à proteção do mínimo existencial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE LEVANTOU A PENHORA SOBRE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. EXECUTADO QUE NÃO COMPROVA A NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA DO VALOR PENHORADO . AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . “
Apesar da interpretação extensiva dada ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a penhora de quantias bloqueadas em conta corrente e investimento, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, quando não houver nenhum indício de prova de que os valores tenham sido poupados com finalidade de acúmulo de capital, para subsistência do devedor.
”
(TJ-PR - AI: 00619554520228160000 Icaraíma 0061955-45.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 27/01/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Nesse contexto, não demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados, tampouco evidenciada a vinculação direta do numerário à subsistência do executado,
não há fundamento jurídico para afastar a constrição realizada
, a qual se mostra compatível com o objetivo de assegurar a efetividade da execução.

Acrescente-se que o valor bloqueado representa
quantia relativamente modesta diante do montante executado
, não se revelando desarrazoada a medida constritiva adotada pelo juízo de origem, que atuou dentro dos limites legais ao determinar o bloqueio de ativos financeiros do executado.

Assim, ausente prova idônea capaz de demonstrar a alegada impenhorabilidade, deve ser
mantida a decisão agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que determinou a constrição de ativos financeiros do executado via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026